Tribunal: STF
Processo: HC 269884
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS, COM FILMAGEM, DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DOSIMETRIA DA PENA. INCABÍVEL REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGADA ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 241-B PELO ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. CONDUTAS AUTÔNOMAS. CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2026, pela Defensoria Pública da União, em benefício de D B S J, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental da defesa, mantendo-se decisão do Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, que conheceu parcialmente do Agravo em Recurso Especial n. 3.091.248/CE, a ele negando provimento.
O caso 
2. O paciente foi condenado à pena total de trinta e quatro anos, três meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial fechado, por ter filmado, fotografado, armazenado e transmitido atos sexuais praticados com crianças/adolescentes, entre os quais, os estupros praticados contra seu sobrinho e seu enteado, na data dos fatos ambos com menos de dez anos de idade. Considerados os delitos individualmente, a sentença condenatória fixou a pena de vinte anos, pelos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal); oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão, pelo crime de produzir; três anos e nove meses de reclusão, pelo crime de transmitir; e de um ano e oito meses de reclusão, por armazenar pornografia infantil (arts. 240, 241-A e 241-B da Lei n. 8.069/1990 – doc. 5).

3. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região negou provimento ao apelo da defesa, mantendo a sentença condenatória, em acórdão com a ementa seguinte:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARTIGOS 240, 241-A E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 E 217-A DO CP. CENAS DE SEXO EXPLÍCITO E/OU PORNOGRAFIA INFANTO JUVENIL. TRANSNACIONALIDADE DO DELITO PRATICADO VIA INTERNET. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES CONEXOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CP) E DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO INFANTIL. SÚMULA 122 DO STJ. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO - DOLO CONFIGURADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, "D", CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA. (...)” (doc. 6).
Foram opostos embargos de declaração, desprovidos pelo Tribunal Regional:
 “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CPP. TESES SUSCITADAS SOMENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO POR MEIO DE DECLARATÓRIOS. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (doc. 4).

4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem (doc. 8), ensejou a interposição do Agravo em Recurso Especial n. 3.091.248/CE, parcialmente conhecido e desprovido pelo Relator, Ministro Carlos Pires Brandão, do Superior Tribunal de Justiça, por vícios formais (doc. 9).

Em 12.3.2026, a decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental interposto:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de agravo em recurso especial e, nessa extensão, negou provimento ao recurso especial. 2. Condenação por delitos previstos nos arts. 240, 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 217-A do Código Penal, com pena definitiva de 34 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 3. Decisão monocrática afastou a alegação de negativa de prestação jurisdicional quanto à suposta omissão do Tribunal de origem. 
II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão do Tribunal de origem quanto à análise das teses defensivas. 
III. Razões de decidir 
5. A decisão agravada delimitou, com precisão, o âmbito cognitivo do agravo em recurso especial, restringindo a análise à suposta violação do art. 619 do Código de Processo Penal, sendo inviável o exame das demais matérias por óbices processuais e sumulares. 6. A decisão monocrática concluiu pela inexistência de omissão quanto ao art. 619 do Código de Processo Penal, considerando que a pretensão de consunção e aplicação do concurso formal não foi veiculada na apelação, surgindo apenas em embargos de declaração, o que caracteriza inovação recursal. 7. Os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão, conforme precedentes do STJ. 8. As demais matérias suscitadas pela defesa no recurso especial foram inadmitidas na origem por conformidade com entendimentos vinculantes e por óbices sumulares, como os Temas 1.168 e 190/STJ e as Súmulas 231,  211/STJ, 282 e 356/STF. 
IV. Dispositivo e tese 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (docs. 2 e 3).

5. Contra esse julgado impetra-se este habeas corpus, insistindo-se no “reconhecimento de que a conduta descrita no art. 241-B do ECA, no caso concreto, é absorvida pelo delito mais gravoso, em razão do princípio da consunção, e que eventual pluralidade de delitos deve ser tratada sob a ótica do  concurso formal, nos termos do art. 70 do Código Penal, com o consequente  redimensionamento da pena”.

Afirma-se que, “para que determinado arquivo seja disponibilizado, é imprescindível que ele esteja previamente armazenado ou, ao menos, à disposição do agente. Nessa linha, a  conduta de armazenar, quando voltada exclusivamente à prática do delito mais gravoso de disponibilização, configura típico caso de consunção, em que o crime-meio é absorvido pelo crime-fim. Manter ambas as condenações, como se se tratasse de condutas  independentes, viola o princípio da proporcionalidade e a própria lógica da tipicidade  penal”.

Assevera-se que, “no que tange ao concurso de crimes, a natureza do programa utilizado pelo paciente, utilizado inclusive como fundamento para a condenação, evidencia que o ato de baixar ou armazenar o arquivo já implica automaticamente o seu compartilhamento. Em outras palavras, há uma única ação do agente, da qual decorrem, eventualmente, mais de um resultado típico, o que se amolda com precisão ao concurso formal de delitos, nos termos do art. 70 do Código Penal”.

Questiona-se a dosimetria da pena imposta, consignando o direito à redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, apontando a ilegalidade da Súmula n. 231/STJ, que veda essa possibilidade.
 
Estes o requerimento e o pedido:
“Ante o exposto, requer a concessão da presente ordem para reconhecer a violação perpetrada, para que seja definitivamente afastada a condenação pelo art. 241- B do ECA, por força da consunção, e para reconhecer a incidência do concurso formal de  crimes, com a devida readequação da pena imposta ao paciente, bem como para  determinar a aplicação efetiva da atenuante prevista no
art. 65, III, do Código Penal, com  a consequente redução das penas impostas ao paciente. 
Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da  sessão de julgamento da presente ordem”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

7. A defesa pretende a nulidade do acórdão impugnado, pelo qual desprovido o agravo regimental, mantendo-se a decisão agravada, na qual parcialmente conhecido e desprovido agravo em recurso especial por óbice processual.

As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.  (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o  Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

“Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC
n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).

8. Descabe cogitar do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão. 

9. À exceção da redução da pena abaixo do mínimo legal previsto (Súmula n. 231/STJ), o acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas nesta impetração, em razão do óbice formal invocado, para não conhecer do agravo em recurso especial da defesa, evidenciando ser incabível pretendido exame per saltum, com supressão de instância, dos temas apresentados. 

Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia no ato apontado como coator.

10. Neste habeas, pretende-se, inicialmente, o reconhecimento da absorção do crime previsto no art. 241-B por aquele descrito no art. 241-A, ambos da Lei n. 8.069/1990, condenando-se o réu exclusivamente nas sanções do art. 241-A, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do concurso formal entre os delitos (art. 70 do Código Penal).

 As instâncias ordinárias concluíram pela autonomia das condutas e ocorrência de concurso material, destacando que o crime do art. 241-B (adquirir/armazenar) não configura fase normal nem meio de execução necessário para o crime do art. 241-A (disponibilizar/transmitir) da Lei
n. 8.069/1990, afastando, ainda, pelas circunstâncias do caso, a aplicação da continuidade delitiva quanto a esses delitos:
“No caso sob análise, em que pese haver conexões entre os delitos previstos no ECA, especialmente por envolver o mesmo réu e crimes de pornografia infantil, o conjunto fático probatório aponta que as condutas não tem a característica da unitariedade, já que cada um dos crimes praticados tem objetos próprios e não tem relação de dependência,e nem estão numa linha de desdobramento fático uns dos outros. (...)
Em reforço a essa tese, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que os crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas (...)” (fls. 50-51, doc. 5). 

11. Quanto à pretendida absorção de crime, o entendimento das instâncias ordinárias não divergiu da orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, na qual ambas Turmas afastam a aplicação do princípio da consunção, por serem condutas autônomas, autorizando a aplicação do concurso material, sendo possível que alguém produza e compartilhe material pornográfico sem armazenamento, podendo também se ter o armazenamento sem ter produzido ou transmitido. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ALEGADA ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 241-B PELO ART. 241-A DA LEIN. 8.069/1990. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PRECEDENTES. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. QUANTUM DA PENA INALTERADO. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 233.168-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.11.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL DE PORNOGRAFIA INFANTIL. ALEGADA ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 241-B PELO ART. 241-A DA LEI N. 8.069/1990. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 188.819-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.9.9.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 241-A E 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 224.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2023).  

Confiram-se ainda: HC n. 223.810, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.1.2023; HC n. 187.900-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.5.2021; HC n. 226.704, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, entre outros.   

Registre-se, ademais, a segunda parte do art. 70 do Código Penal, que, expressamente, determina a aplicação cumulativa das penas “se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior (concurso material – art. 69 do Código Penal)” 

12. Também não se comprova, no caso, teratologia ou constrangimento ilegal na aplicação da Súmula n. 231/STJ, sendo pacífica a orientação deste Supremo Tribunal quanto à impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, prevista em razão da atenuante da confissão. Nesse sentido: HC n. 124.954, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.4.2015; HC n. 93.493, Relator o Ministro Eros Graus, DJe 18.4.2008; HC n. 92.742, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 11.4.2008,  entre outros. Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 187-185-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJ de 24.8.2020).  

13. Pelas circunstâncias específicas do caso, não se comprova  abuso de poder ou ilegalidade a autorizar concessão de ordem de ofício.

14. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora